Tribunal: TJDFT
Processo: 0002518-11.2016.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHIMENTO DO PEDIDO. RECURO PROVIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em que a parte aponta erro material no dispositivo.
2 – Erro material. O autor pediu a declaração de resolução do contrato de compra e venda com restituição do valor de R$ 15.592,77. A sentença rejeitou o pedido, porém o acórdão deu provimento ao recurso acolhendo o pedido de declaração de resolução do contrato e condenação no valor apontado pelo autor. Neste quadro, o dispositivo do acórdão em que constou o acórdão como de parcial provimento incide em erro material que deve ser corrigido. Embargos de declaração a que se dá provimento para constar como resultado do julgamento: “recurso conhecido e provido”.
3 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, o recorrente vencido deve ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O recorrente logrou êxito no recurso, de modo que não guarda a condição de recorrente vencido. Assim, incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. As regras do CPC não se aplicam ao caso em exame em razão da especialidade da norma.
4 – Embargos de declaração conhecido e providos, em parte.